Tribunal: TJDFT
Processo: 0739572-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS IV E VI DO CPC. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. A indisposição do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A perda superveniente do interesse processual, artigo 485, inciso VI, do CPC, revela-se na inércia do apelante em apresentar novo endereço para localização do veículo, deixando também de recolher as devidas custas indispensáveis à expedição do mandado, medidas essenciais à regular tramitação da demanda.
4. A extinção do feito nessas hipóteses legais não exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
5. Ainda, verifica-se que o apelante está cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica” desde 2018. Em tais casos, a parte deve ser intimada eletronicamente, dispensando-se o envio da intimação pessoal por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe.
6. Conforme leciona o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
7. Apelação conhecida e não provida.